Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712050-58.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente pede a reforma da sentença para que os pedidos veiculados na inicial sejam julgados procedentes, condenando o apelado ao pagamento de danos morais e declarando a inexistência do débito oriundo da cédula de crédito bancário n. 123.523.455. 2. Ao ingressar no processo, a partir desse momento, a prova não é da parte e sim, prova do processo, não importando quem a produziu e a quem ela beneficiará. Com isso, conclui-se que o próprio requerido trouxe prova aos autos demonstrando a inscrição indevida do nome da autora. 3. Há dano moral in re ipsa na situação em que a autora teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros restritivos de crédito. Assim, a indevida inscrição do nome da apelante, nos serviços de proteção ao crédito, somente sendo retirado por força de decisão judicial, viola os atributos da personalidade, caracterizando o dano moral. 4. No arbitramento do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta do ofensor e também sua capacidade econômica e, ao mesmo tempo, sem perder de vista a extensão do dano causado à vítima. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que não foi comprovado nenhum ato ilícito que ensejasse a reparação por danos morais; b) artigo 944 do Código Civil, alegando que a parte recorrida tem apenas intenção de obter lucro, não tendo sido comprovada a ocorrência de dano moral; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que a os honorários deveriam ter sido fixados de forma equitativa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil e 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve seguir o apelo quanto à indicada afronta aos artigo artigo 944 do Código Civil, uma vez que o acórdão impugnado não destoa no entendimento do STJ, no sentido de que o dano proveniente de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes se configura in re ipsa. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020